Tribunal: TJMT
Processo: 1026803-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026803-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOLO PAIVA TABOADA ESTEVEZ - CPF: 072.640.346-66 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CENDRON - CPF: 586.083.899-91 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o pagamento parcelado das custas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz dos elementos probatórios apresentados, que indicam a inexistência de
hipossuficiência
econômica.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação cabal da insuficiência de recursos, nos termos do
art
. 5º, LXXIV, da CF/1988, o que não foi demonstrado no presente caso.

4. A análise dos documentos financeiros do agravante demonstra que ele possui rendimentos superiores à média nacional e movimentação bancária incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

5. A mera existência de dívidas, sem a comprovação de que comprometeriam a subsistência familiar, não é suficiente para caracterizar a
hipossuficiência
necessária à concessão da gratuidade de justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de justiça gratuita depende da comprovação inequívoca de
hipossuficiência
econômica, o que não foi demonstrado no presente caso, sendo insuficiente a mera alegação de endividamento sem comprovação de impacto sobre a subsistência familiar."

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 5º, LXXIV;

CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AI
1016260-21.2024.8.11.0000,
r
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024.

TJMT, AI 1007570-03.2024.8.11.0000,
r.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias,
j.
em 06/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARCOS ANTONIO CENDRON
contra decisão
monocrática
de id. 241062698, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assevera que não tem, no presente momento, condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento de sua família, sobretudo em razão das dívidas adquiridas.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão e concedido
in
totum
o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, constata-se a possibilidade de imediato julgamento do presente recurso, uma vez que não houve a
angularização
da relação jurídica processual na origem, sendo dispensável a contraminuta, bem como que os autos já possuem documentos necessários a comprovar as alegações da parte agravante.

In
casu
, insurge-se o agravante contra pronunciamento judicial que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu do pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“(...) Na presente situação, analisando detidamente os documentos colacionados pelo autor na origem, é possível concluir que
o agravante possui constante movimentação de valores em sua conta bancária
e aufere
g
anhos líquidos no importe de R$ 11.655,84
(onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), rendimentos muito acima da média salarial nacional.

Portanto, a alegação de que está endividado e que não possui condições de pagar as custas processuais nos termos da decisão impugnada, em seis parcelas iguais e sucessivas, parece não se sustentar.

Isso porque os documentos trazidos aos autos indicam que o agravante possui capacidade de arcar com despesas significativas e que o montante líquido que resta não é capaz de comprometer o sustento de sua família.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência financeira e da prova documental produzida na origem pelo agravante para justificar a sua insuficiência financeira, tais fatos são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

A propósito,
a existência de dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso,
não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu
, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

À vista disso, considerando que o agravante não se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. (...)” (grifos meus)

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo que deve ser mantida irretocável
.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício pleiteado, entendo ser necessária a
comprovação inequívoca
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Nessa ordem de pensar, tenho que a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessário comprovar,
de forma cabal
, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família; o que, como registrado, não ocorreu no caso.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g. n.)

Conforme explicitado na decisão recorrida, as documentações trazidas pelo agravante não são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ora, não se pode alegar a hipossuficiência financeira se, dos extratos bancários, é possível verificar
constante movimentação

de valores na casa das centenas e milhares, o que parece
destoar
da aduzida incapacidade.

Além disso, a juntada de tabela realizada com valores expostos unilateralmente pelo postulante, sem comprovação documental que demonstrem efetivamente as referidas dívidas
é

incapaz
de revelar a aventada hipossuficiência.

Observa-se, ainda, que o juiz singular
facultou
o pagamento das custas em seis
parcelas
, de tal forma que não causará maiores prejuízos ao agravante.

Cumpre salientar que a gratuidade é
exceção
dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Aliás, a mera existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria
banalizado
, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
MARCOS ANTONIO CENDRON
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024